Tribunal: CARF
Processo: 16327.914645/2009-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no Ativo Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. RECEITA BRUTA OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias denominadas desmutualização.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914645/2009-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.845 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
INTRA S A CORRETORA DE CAMBIO E VALORES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
TÍTULOS MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Classificam-se no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis
no curso do exercício social subsequente. As ações da Bovespa Holding S/A e
da BM&F S/A recebidas em decorrência da operação denominada
desmutualização da Bolsa de Valores de São Paulo BOVESPA e da Bolsa de
Mercadorias & Futuros de São Paulo BM&F, que foram negociadas dentro do
mesmo ano ou poucos meses após o seu recebimento, devem ser registradas no
Ativo Circulante.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. BASE DE CÁLCULO. RECEITA
BRUTA OPERACIONAL. OBJETO SOCIAL. VENDA DE AÇÕES.
Nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo das contribuições sociais é o
faturamento/receita bruta operacional, o que inclui, necessariamente, as
receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da BM&F S.A. e da
Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações societárias
denominadas “desmutualização”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidas as Conselheiras Maysa de Sá Pittondo Deligne, Cynthia Elena
de Campos e Thais de Laurentiis Galkowicz (relatora), que davam provimento ao recurso
voluntário, para reconhecer o indébito tributário decorrente de recolhimentos indevidos a título
da Contribuição ao PIS sobre as receitas de venda das ações registradas no ativo permanente no
contexto da desmutualização da bolsa, nos valores a serem apurados pela autoridade fiscal no
momento da liquidação. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Pedro Sousa
Bispo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914645/2009-25
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914645/2009-25

Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Maysa de Sá Pittondo
Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos, Marcos
Antônio Borges (suplente convocado), Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes os Conselheiros: Renata da Silveira Bilhim, Lazaro Antônio Souza Soares
e Jorge Luís Cabral, substituído pelo Conselheiro Marcos Antônio Borges.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal de Julgamento (“DRJ”) de Recife, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte, sobre crédito relativo à
Contribuição ao PIS.
Por bem consolidar os fatos ocorridos até a decisão da DRJ, com riqueza de
detalhes, colaciono o relatório do Acórdão recorrido in verbis:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, fls. 04/18, interposta aos 18/11/2009
em face do Despacho Decisório proferido pela Unidade de Origem, fl. 46, que não
homologou a compensação objeto da Declaração de Compensação - DCOMP
discutida neste processo, na qual é indicado crédito, no valor original inicial de R$
112.601,79 (dos quais R$ 49.026,38 foram aproveitados na compensação aqui
tratada) a título de suposto pagamento a maior que o devido da contribuição para
o PIS/PASEP, concernente ao mês de outubro/2007.
2. A compensação foi não homologada porque o Despacho Decisório concluiu que o
pagamento acima estava totalmente alocado para a extinção do débito da
contribuição para o PIS/PASEP de outubro de 2007. Foram apresentados como
fundamentos legais: “Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(CTN). Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996”.
3. No recurso interposto, a contribuinte, que informa se dedicar “à corretagem
em operações no mercado a termo, opções, futuro e a vista com contratos
referenciados em ouro, dólar, índice Bovespa, taxa de juros e outras
‘commodities’”, levanta preliminar de nulidade do Despacho Decisório, ao
argumento de que “a r. decisão recorrida é desprovida de qualquer
fundamentação legal, uma vez que atribui a não homologação da compensação
ao fato de que o contribuinte supostamente teria se utilizado do crédito em
discussão para quitação de débitos, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP”.
4. Sustenta que “referida decisão não se atém a analisar a origem do crédito, nem
mesmo sua legitimidade, e tampouco é provida de embasamento legal, sendo
patente a sua nulidade, uma vez que despeita o Principio da Motivação dos atos
administrativos, trazidos pelo artigo 2° da Lei n° 9.784/99”.
5. Fala, ainda, que o Despacho Decisório “ignora que o crédito que se pretende
compensar é decorrente de pagamento indevido ou a maior, conforme consta do
recibo da entrega da Declaração de Compensação (DOC. 04), motivo pelo qual
não se sustenta o entendimento da Autoridade Fiscal no sentido de que o crédito
em comento teria sido utilizado para quitação de débitos da Recorrente”.
6. Conjectura ter havido “flagrante ofensa ao direito constitucional da
Recorrente à Ampla Defesa e ao Contraditório, constitucionalmente
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914645/2009-25

resguardados, porquanto não há justificativa alguma para a não homologação do
pedido de compensação” e que o Despacho Decisório fustigado violaria os comandos
embutidos nos incisos VII a IX, do parágrafo único, do art. 2o, da Lei no 9.784/99, em
função dos quais, segundo a recorrente, “faz-se necessário que todas as decisões
proferidas no âmbito administrativo contenham indicação dos pressupostos de
fato e de direito que a fundamentam”, sendo que, pela leitura do Despacho Decisório
recorrido, “forçoso concluir pela ausência dos argumentos de fato e de direito
que a fundamentam”.
7. Adita que o Despacho Decisório em altercação não teria atendido os requisitos
previstos no art. 10, do Decreto no 70.235/72, eis que “à luz do que prevê o artigo
supracitado, o ato decisório que não homologou a compensação e, por
conseguinte, lançou valores de PIS (que se pretendia compensar com o crédito
de PIS), deveria conter a descrição dos fatos, e do(s) respectivo(s) dispositivo(s)
legal(is) tido(s) por infringido(s). Contudo, não foi o que sucedeu”.
8. Quanto à necessária observância das disposições do ditame insculpido no art. 10, do
Decreto no 70.235/72, vazou ementas dos acórdãos no 102-43924 e 201-68634,
proferidos pelo então Conselho de Contribuintes (tais decisões, dizem respeito a Auto
de Infração). Também reproduziu lição de Hely Lopes Meireles, relacionado a Auto de
Infração.
9. Externa que o pagamento discutido seria maior que o devido, donde o direito à
compensação e, no intuito de explicar porque o pagamento seria maior que o
devido, narra que “a Bolsa de Valores de São Paulo (‘BOVESPA’) era
inicialmente constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos. As
corretoras de valores mobiliários eram obrigadas a deter títulos
patrimoniais da BOVESPA a fim de operar no mercado de capitais.
Contudo,
em
28/08/2007,
o
processo
de
abertura
de
capital
(‘desmutualização’) da BOVESPA foi aprovado , e, como parte do
processo, as corretoras detentoras de referidos títulos patrimoniais (como
era o caso do Recorrente) se transformaram em acionistas da BOVESPA
HOLDINGS S.A” e que “A substituição dos títulos patrimoniais por ações
em decorrência da ‘desmutualização’ da BOVESPA não significa
transferência de propriedade das participações societárias, mas, somente,
mera troca de ativos. As ações sucederam os títulos patrimoniais, para
todos os fins, e a substituição de um pelo outro se justifica, pura e
simplesmente, pela alteração societária promovida”.
10. Segue dizendo que “Em 26/10/2007, ocorreu a oferta pública de ações da
BOVESPA HOLDINGS, na qual parte das ações detidas pelas corretoras
foi vendida no mercado. Tal processo foi devidamente aprovado pela
Comissão de Valores Mobiliários (‘CVM’)” e que “Em razão da venda de
mencionadas ações, o Recorrente registrou uma receita em seus livros. Esta
receita não está sujeita incidência do PIS e da COFINS, posto que tais
participações sempre estiveram registradas no ativo permanente do
Recorrente, e de acordo com o artigo 3°, inciso IV da Lei n° 9.718/98, a
receita decorrente da venda de bens do ativo permanente deve ser excluída
da base de cálculo de referidas contribuições”.
11. Para corroborar suas alegações, reproduz ementas de decisão administrativa e de
Solução de Consulta Interna em torno da impossibilidade de incidência da contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS sobre a alienação de venda de bem do ativo
permanente e consiga que “Conforme se verifica do Balancete Demonstrativo de
Setembro de 2007 (..), os títulos estavam registrados no Ativo Permanente sob a
conta 214.20.10.002 - Títulos Patrimoniais Agente de Compensação, sendo que
após a conversão em ações passaram a ser registradas na conta 215.20.01.001 -
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914645/2009-25

Bovespa Holding S/A (Tit. Bovespa), conforme se verifica do Balancete
Demonstrativo de Outubro de 2007”.
12. Articula que “estando claro que os títulos patrimoniais estavam
registrados no ativo permanente da Recorrente, e que a receita decorrente
da alienação de participação societária permanente é não operacional, é de
se concluir que tal receita não integra a base de cálculo do PIS e da
COFINS. Logo, o montante recolhido pelo Recorrente mostra-se
indevido”e que “Para a apuração do valor indevidamente pago, foi
elaborada planilha demonstrando a diferença entre o valor efetivamente
recolhido e o valor que legalmente seria devido, excluindo-se da base de
cálculo do PIS, os valores referentes às receitas da ‘desmutualização’ da
Bovespa” (indica a recorrente pagamento a maior que o devido no valor de R$
112.628,66).
13. Avante, sustenta que seria indevida a incidência de juros SELIC sobre débitos
tributários, “uma vez que o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça decidiu
em sua Corte Especial que a aplicação do SELIC é inconstitucional por falta de
base legal para a exigência fiscal de tais juros” (reporta-se ao julgamento do STJ no
Resp no 215.881/PR, cuja ementa reproduziu).
14. Alfim, requereu o provimento da Manifestação de Inconformidade, a reforma do
Despacho Decisório altercado e o reconhecimento do crédito pretendido.
15. Aos presentes autos foram anexados os processos administrativos no
16327.915499/2009–55 e 16327.915500/2009-41, que tratam de compensações em que
utilizada uma parcela de pretenso direito creditório oriundo do mesmo pagamento aqui
analisado. E estes dois processos tratam de Despachos Decisórios que não-
homologaram as compensações pelos mesmos fundamentos acima narrados e, em face
destas decisões, foram interpostas Manifestações de Inconformidade com os mesmos
fundamentos acima expostos.
16. Consoante Despacho de fl. 213, proferido pela autoridade preparadora, as três
Manifestações de Inconformidade objeto dos presentes autos são tempestivas.
17. Este Relator anexou aos presentes autos extratos emitidos no sistema DCTF/CONS.
Sobreveio então o Acórdão da 2a Turma da DRJ/REC, negando provimento à
manifestação de inconformidade da Contribuinte, cuja ementa foi lavrada nos seguintes termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
BOVESPA. DESMUTUALIZAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS
LUCRATIVOS. EXTINÇÃO DOS TÍTULOS PATRIMONIAIS. AÇÕES
RECEBIDAS COMO DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO DAS ENTIDADES.
Na desmutualização da BOVESPA, associação civil sem fins lucrativos,
ocorreu a devolução do patrimônio entregue pelos associados, sob a forma
de ações das novas sociedades empresariais constituídas com finalidade
lucrativa.
CORRETORAS. VENDA DE PARTICIPAÇÕES TEMPORÁRIAS. RECEITA
OPERACIONAL.
FATURAMENTO.
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP. INCIDÊNCIA.
A venda das ações das novas sociedades constituídas com a desmutualização
da BOVESPA, subscritas sem o caráter de permanência, é receita
operacional das corretoras que operam no mercado financeiro, pois decorre
do exercício de sua atividade empresarial típica, estando inserido no
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914645/2009-25

conceito de faturamento para fins da incidência da contribuição para o
PIS/PASEP, previsto no caput do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998.
VALORES MOBILIÁRIOS. REGISTRO. ATIVO CIRCULANTE.
Devem ser classificados no Ativo Circulante as ações das novas sociedades
anônimas formadas após a desmutualização da BOVESPA subscritas com
manifesta intenção de venda.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/10/2007
DESPACHO DECISÓRIO. ALEGADOS VÍCIOS NÃO COMPROVADOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Improcede a preliminar de nulidade de Despacho Decisório que não
homologa compensação objeto de Declaração de Compensação quando
inexistentes os alegados vícios de cerceamento do direito à ampla defesa e
ao contraditório e de ausência de motivação de referido Despacho Decisório.
LEI. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTAMENTO
DA APLICAÇÃO OU INOBSERVÂNCIA. VEDAÇÃO.
Aos órgãos de julgamento é vedado, ressalvadas as hipóteses, não
configuradas nos autos, previstas do art. 26-A, §6o, do Decreto no 70.235/72,
afastar, sob fundamento de inconstitucionalidade, a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Irresignada, a Contribuinte recorre a este Conselho, repisando os argumentos de
sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

1. Nulidade despacho
A Recorrente também que a fundamentação do despacho decisório seria
superficial e que a autoridade fiscal não teria perquirido a verdade dos fatos quanto ao crédito
pleiteado.
Contudo, pela sua leitura, percebe-se que o ato administrativo se encontra
devidamente motivado, apresentando de forma clara as razões da autoridade fiscal, tomadas com
base nas declarações transmitidas pela própria Contribuinte. Não por outra razão a Recorrente
pode compreender minuciosamente a matéria tratada pela Fiscalização, e, por conseguinte,
apresentar sua defesa administrativa a respeito de todas as questões ora sob julgamento.
Assim, no caso concreto inexiste nulidade a ser sanada, no que diz respeito ao
preceito do artigo 59, incisos I e II do Decreto 70.235/72, segundo o qual são nulos somente os
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914645/2009-25

atos e termos lavrados por pessoa incompetente, os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

2. Desmutualização da bolsa e contabilização das ações

Em 2007, ano calendário objeto do presente processo, ocorreram as operações
conhecidas como “desmutualização” da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e da Bolsa de
Mercadorias & Futuros (BM&F).
Tal evento foi precisamente descrito pela Conselheira Vanessa Marini Cecconello
como:
(...) um conjunto de atos societários por meio dos quais a Bovespa e a BM&F sofreram
abertura de capital, tendo ocorrido a cisão parcial das referidas entidades associativas
sem fins lucrativos e incorporação da parcela do capital cindido pelas sociedades
anônimas (com fins lucrativos) Bovespa Holding S/A ("Bovespa Holding") e BM&F
S/A ("BM&F S/A), respectivamente. Nesta operação de cisão parcial seguida de
incorporação, os detentores de títulos patrimoniais da Bovespa e da BM&F passaram a
ser titulares de ações representativas do capital da Bovespa Holding e da BM&F S/A,
respectivamente, recebidas em substituição aos antigos títulos. (Processo no
16327.720075/201218, Recurso no Especial do Procurador, Acórdão no 9303003.476 –
3a Turma, Sessão de 24 de fevereiro de 2016)
Dito isto, lembre-se que a Recorrente recebeu ações da Bovespa Holding S/A na
desmutualização e ações ordinárias da BM&F S/A, as quais foram contabilizadas no seu Ativo
Permanente.
A DRJ entende que as ações recebidas pelo contribuinte no processo de
desmutualização devem ser classificadas no ativo circulante, por terem elas sido adquiridas
subscritas sem o caráter de permanência, e sua receita não pode ser excluída da apuração do PIS
e da COFINS, sendo inaplicável o artigo 3o, §2o, IV da Lei no 9.718/98.”
O inciso IV do parágrafo §1o do artigo 3o da Lei n. 9.718, vigente à época dos
fatos, assim dispunha:
Art. 3o O faturamento a que se refere o artigo anterior corresponde à receita bruta da
pessoa jurídica.
§ 1o Entende-se por receita bruta a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada
para as receitas.
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que se refere o art.
2o, excluem-se da receita bruta:
(...)
IV a receita decorrente da venda de bens do ativo permanente.
A seu turno, a Recorrente afirma que a classificação contábil das ações no ativo
permanente foi correta. Isto porque a desmutualização da Bolsa foi operação que envolveu a
substituição de títulos por ações (natureza de sub-rogação), pela mudança do tipo
societário/associativo (artigos 220, 224, I e 229, §5o da Lei das S.A.), uma vez que não houve
extinção da sociedade transformada.
A questão da incidência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre receitas
correlatas ao processo de desmutualização da bolsa não é nova neste Conselho. Assim, passo a
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914645/2009-25

analisá-la já tomando como base a jurisprudência do CARF sobre a matéria que entendo ser mais
adequada, porém informando ao Colegiado que se trata de tema controverso, que tem sido
decidido desfavoravelmente aos contribuintes pela Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Destaco desde logo o pronunciamento do Conselheiro Antonio Carlos Atulim, que
tocou exatamente o ponto controvertido no presente processo:
Ora, o art. 61 do Código Civil é inaplicável ao caso concreto, pois a CBLC e a
BM&F não foram dissolvidas e nem tiveram seus patrimônios devolvidos aos seus
antigos sócios.
É de conhecimento público e notório que as duas entidades desapareceram do cenário
jurídico no processo denominado desmutualização das bolsas. Mas desaparecer por
dissolução e desaparecer por cisão são coisas totalmente diferentes sob o ponto de vista
jurídico. O que houve no caso da desmutualização foi uma cisão seguida de
incorporação. Na cisão o patrimônio da entidade cindida não retorna para os seus
sócios, ele é transferido diretamente para a nova entidade que se originou. O que houve
no caso da “desmutualização” foi a transformação de um tipo de sociedade em
outra e não a dissolução tratada no art. 61 do Código Civil. Não se olvide que o art.
1.113 do Código Civil estabelece que o ato de transformação da sociedade independe de
dissolução ou liquidação e obedecerá aos preceitos reguladores da constituição e
inscrição próprios do tipo em que vai se converter, enquanto que o art. 2.033, do mesmo
Código, autoriza as associações a sofrerem cisão, fusão e incorporação.
Assim, se o Código Civil não impede a transformação de uma associação em uma
sociedade anônima e se o estatuto da S/A foi regularmente registrado na Junta
Comercial, não há que se cogitar de ilegalidade na operação.
(...)
Desse modo, como houve uma continuidade, ou seja, os antigos títulos classificados no
permanente/investimentos foram sucedidos pelas ações alienadas, o faturamento
decorrente dessa alienação se enquadra como venda de um investimento classificado no
ativo permanente e está expressamente excluído da incidência das contribuições, por
força do art. 3o, § 2o, inciso IV, da Lei no 9.718/98(Processo n.16327.721734/201144,
Acórdão no 3403003.447 – 4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 10 de dezembro de 2014) (grifei)
Com efeito, pelos dispositivos citados no excerto acima (artigo 44 e artigo 2.033
do Código Civil)1 percebe-se que a legislação do direito privado contempla a hipótese de cisão
das associações sem fins lucrativos. Pelo histórico, devidamente respaldado por atos societários
efetuados no procedimento conhecido como desmutualização da bolsa, foi justamente uma cisão
que ocorreu. Desta, seguiu-se a incorporação da parcela do capital cindido pelas Bovespa
Holding e BM&F S/A.
Tal situação levou o Conselheiro Carlos Augusto Daniel Neto a alcançar a
acertada conclusão sobre o evento:
Ora, reconhecida a natureza de cisão à operação efetuada pela Associação Bovespa, é
natural que os títulos mantenham a mesma natureza que possuíam anteriormente
à bipartição da associação, preservando a sua natureza de ativo não circulante.
Pois bem, a sucessiva conversão da associação em sociedade anônima implica a
conversão desses títulos em ações de idêntico valor monetário, sem que a classificação
contábil seja alterada.

1 Art. 44. São pessoas jurídicas de direito privado:
I as associações;
(...)
Art. 2.033. Salvo o disposto em lei especial, as modificações dos atos constitutivos das pessoas jurídicas referidas no
art. 44, bem como a sua transformação, incorporação, cisão ou fusão, regem-se desde logo por este Código.
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914645/2009-25

A conversão implica a preservação não apenas do valor monetário, mas do que ela
representa economicamente (o patrimônio da sociedade), e também a sua classificação
contábil. Sendo as ações representativas do mesmo patrimônio que os títulos
patrimoniais que estavam no permanente representavam, então é de claríssima evidência
que a reclassificação para o ativo circulante não retira das ações a condição de ser um
investimento, uma participação do Banco no patrimônio de terceiros. (Processo no
16327.720075/201218, Recurso no Especial do Procurador, Acórdão no 9303003.476 –
3a Turma, Sessão de 24 de fevereiro de 2016)
Realmente, não poderia ser outra a conclusão. Afinal, o artigo 110 do CTN é
categórico ao afirmar que não pode a lei tributária alterar a definição, o conteúdo e o alcance de
institutos, conceitos e formas do direito privado utilizados na distribuição de competências
tributárias. Aplicando tal ditame ao caso concreto, vê-se que não é possível que o Fisco
requalifique negócio jurídico (desmutualização da bolsa), ocorrido de acordo com a legislação
civil (artigos 44 e 2.033 do Código Civil, bem como artigo 179 da Lei das S.A.), para fazer
incidir a tributos (Contribuição ao PIS e COFINS) além das balizas traçadas pela norma de
competência tributária posta no texto Constitucional (artigo 195, inciso I, alínea b da
Constituição, instituidores da incidência das contribuições sobre a receita ou o faturamento).
Finalmente, a Recorrente detém em seu favor o conteúdo do Parecer Normativo
CST n. 3/80, que esclarece que os contribuintes não tem faculdade de classificar ou reclassificar
contas segundo critérios subjetivos de sua conveniência. Deve sempre, isto sim, observar os
critérios da Lei no 6.404/76. Dessarte, os bens que se destinem à exploração do objeto social ou à
manutenção das atividades sociedade devem permanecer classificados em conta do ativo
permanente até o momento de sua alienação, baixa ou liquidação, vedada sua transferência para
o ativo circulante, sob a alegação de que se pretende aliená-los. Colaciono abaixo a sentença
conclusiva do aludido Parecer Normativo, in verbis:
Em face do exposto, impõe-se a conclusão lógica de que a simples pretensão da pessoa
jurídica no sentido de alienar bens destinados à utilização na exploração do objeto social
ou na manutenção das atividades da empresa não autoriza, para os efeitos da legislação
do imposto de renda, a exclusão dos elementos correspondentes registrados em contas
do ativo permanente, devendo a cifra respectiva continuar integrando aquele
agrupamento até a alienação, baixa ou liquidação do bem.
Portanto, entendo que que assiste razão à Recorrente quanto à impossibilidade de
exigência da Contribuição ao PIS e da COFINS sobre as materialidades aqui discutidas..
Agora cumpre avaliar o conjunto probatório trazido aos autos, uma vez que aqui
tratamos de processo de iniciativa do Contribuinte em que pleiteia crédito, sendo seu o ônus da
prova, conforme o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.
Conforme se verifica do Balancete Demonstrativo de Setembro de 2007
apresentado pela Recorrente, os títulos estavam registrados no Ativo Permanente sob a conta
214.20.10.002 - Títulos Patrimoniais Agente de Compensação (fls 60), sendo que após a
conversão em ações passaram a ser registradas na conta 215.20.01.001 - Bovespa Holding S/A
(Tit. Bovespa), conforme se verifica do Balancete Demonstrativo de Outubro de 2007 (fls 82).
O comprovante de recolhimento das Contribuições encontra-se em fls 125, com o
mesmo valor constante nas planilhas apresentadas pela Recorrente (fls 138).
Ademais, encontra-se também em pauta processo da mesma empresa, de minha
relatoria, em que a própria autoridade fiscal confirma o pagamento indevido aventado pela
Contribuinte.
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914645/2009-25

Trata-se do PAF n. 16327.001260/2009-04, originário de auto de infração, em que
o Fisco cobra valores referentes à Contribuição ao PIS e à COFINS em razão da mesma questão
aqui discutida (desmutualização da bolsa), porém referente ao período de novembro de 2007
(aqui tratamos de outubro de 2007). Em breve síntese, percebe-se que a Contribuinte mudou de
postura. Em outubro de 2007 ofereceu os valores à tributação, mas em novembro deixou de fazê-
lo, tendo sido autuada por essa razão. Em razão desse novo entendimento, efetuou o pedido de
restituição dos valores indevidamente recolhidos referente à outubro de 2007, ora sob judice.
Destaco a seguir o trecho do lançamento tributário que originou o PAF n.
16327.001260/2009-04, em que a Autoridade Fiscal certifica os recolhimentos relativos ao
período de apuração de outubro de 2007:

Dessarte, entendo estar comprovado o recolhimento indevido das Contribuições,
apto a ensejar a restituição dos moldes pleiteados pela Recorrente.
Dispositivo
Por tudo quanto exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário,
reconhecendo o indébito tributário decorrente de recolhimentos indevidos a título da
Contribuição ao PIS sobre as receitas de venda das ações registradas no ativo permanente no
contexto da desmutualização da bolsa, nos valores a serem apurados pela autoridade fiscal no
momento da liquidação.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Voto Vencedor
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Redator Designado.
Na sessão de julgamento, o Colegiado, por voto de qualidade, divergiu do voto da
ilustre Conselheira Relatora na análise do recurso voluntário do presente processo,
especificamente quanto a considerar não sujeitas a tributação das contribuições ao PIS e a
COFINS as receitas decorrentes da venda de ações registradas no ativo permanente, no contexto
da desmutualização da bolsa. Então, fui designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo qual
apresento abaixo as razões de decidir.
Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914645/2009-25

Conforme bem relatado pela ilustre Relatora, trata-se de pedido de restituição e
compensação relativo à Contribuição para o PIS, indeferido integramente, em razão da empresa
não ter incluído na base de cálculo da contribuição a venda de ações decorrente da
desmutualização da Bovespa e da BM&F, operação na qual tais instituições deixaram de ser
associações sem fins lucrativos e transformaram-se em sociedades por ações, com a conversão
dos títulos patrimoniais em ações.
Essa questão não é nova neste Colegiado e ao longo dos últimos anos foi tema de
intensos debates nas Turma do CARF, resultando em duas posições consolidadas. A primeira
expressada com maestria pela ilustre Relatora, dispensando maiores comentários, e a outra
posição, a qual me filio, foi defendida competentemente, em decisão recente, pelo Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal, no acórdão no9303-010.691, julgado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em sessão datada de 16/09/2020. Por entender que foi dada a melhor solução a
lide, em caso semelhante ao aqui discutido, adoto os fundamentos da referida decisão como as
minhas razões de decidir:
O tema não é novo nesta Câmara, e foi analisado, nos dois últimos anos, por
mais de uma dezena de vezes, tendo prevalecido o entendimento de que se classificam
no Ativo Circulante as disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício
social subsequente, e de que as ações da Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A,
recebidas em virtude da operação chamada desmutualização da Bolsa de Valores de
São Paulo Bovespa e BM&F, que foram negociadas dentro do mesmo ano e/ou meses
após o seu recebimento ou até o encerramento do período seguinte, devem ser
registradas no Ativo Circulante:
(...)
Atuei como relator nesses dois últimos acórdãos (no 9303-005.447 e 448), que
tratavam de duas operações, uma de recebimento de ações ordinárias nominativas da
BOVESPA HOLDING, em 28/08/2007, em substituição à sua participação societária
na CBLC, ações essas totalmente vendidas em outubro de 2007, e outra de
recebimento de ações da BM&F S/A, em 20/09/2007, em substituição do títulos
patrimoniais que possuía na associação sem fins lucrativos BM&F, ações essas
totalmente vendidas em novembro de 2007.
A situação que se apresenta no presente processo se refere a ações recebidas em
12/10/2007, com a desmutualização, e vendidas ainda em 2007. Como registrado no
voto que prevaleceu no acórdão recorrido:
“Em face de todos os elementos probantes acima citados, assim como em decorrência
da própria formatação das operações negociais efetuadas, é de se concluir que a
Recorrente obteve, com a desmutualização, ações de terceiros com a intenção (ou
compromisso) de posterior alienação e que, efetivamente, como compromissado,
vendeu as ações no mesmo exercício de sua aquisição (ano 2007).”
Portanto, coincide a situação em análise não só com a apresentada nos Acórdãos
no 9303-005.447 e 448, de minha relatoria, mas com a quase totalidade dos casos que
chegaram a esta CSRF, não merecendo desfecho distinto.
Nos referidos Acórdãos no 9303-005.447 e 448, adotei como razão de decidir (o
que foi majoritariamente acolhido pelo colegiado) exatamente o posicionamento
externado pelo Cons. Luís Eduardo Garrossino Barbieri em voto vencedor no Acórdão
no 3202-001.178, que corresponde, coincidentemente, ao acórdão recorrido no
presente processo:
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914645/2009-25

“A tributação pelo PIS e pela Cofins em decorrência das vendas das ações da Bovespa
Holding S/A e da BM&F S/A relativas ao processo denominado de desmutualização das
bolsas de valores é uma matéria recorrente no âmbito do contencioso administrativo.
Existem decisões antagônicas, a exemplo das decisões paradigmáticas constantes do
presente recurso especial. As decisões que entendem pela impossibilidade da tributação,
em apertada síntese, concluíram que o entendimento da fiscalização estava equivocado,
na medida em que não houve uma devolução do patrimônio aos associados das antigas
associações, mas uma cisão seguida de incorporação, em alguns casos, ou em meras
trocas de ações da incorporada (CBLC) pelas ações da Bovespa Holding S/A. Nessas
circunstâncias, os antigos títulos patrimoniais e/ou as ações da CBLC teriam sido
substituídos por ações das novas companhias e permanecem no ativo permanente, não
podendo, suas vendas, serem tributadas pelo PIS e pela Cofins, por disposição expressa
constante do inc. IV do § 2o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
A outra linha decisória, a qual me filio, são representadas, a título de exemplo pelos
Acórdãos no 3302-002.713, de 16/09/2014, e 3202-001.178, de 24/04/2014. Por
economia processual e nos termos do § 1o do art. 50 da Lei no 9.784/99, adoto o voto
condutor do voto vencedor do Acórdão no 3202-001.178, elaborado pelo Conselheiro
Luís Eduardo Garrossino Barbieri, utilizando-o como razão de decidir.”
Assim, a construção adotada naquela ocasião se amolda fática e juridicamente
ao caso que aqui se analisa em sede de recurso especial, pelo que reitero as razões de
decidir, que constituem, ipisis literis, a tese encampada no acórdão recorrido.
Em síntese, com a operação de desmutualização não houve uma “mera
sucessão” da associação sem fins lucrativos pelas sociedades anônimas de capital
aberto, por expressa vedação legal (art. 61 do Código Civil, não se aplicado ao caso
o art. 1.113 da mesma codificação, que se refere especificamente ao ato de
transformação de “sociedades”).
Não houve uma singela “transformação” dos títulos patrimoniais detidos
por ações das novas companhias, uma vez que se tratam de direitos de naturezas
jurídicas absolutamente distintas. Ao fim e ao cabo, a recorrente recebeu novas
ações, até então inexistentes, emitidas por pessoas jurídicas constituídas sob a forma
de sociedade anônima (BM&F S.A. e Bovespa Holding S.A.).
O que houve, juridicamente, foi a devolução à recorrente dos valores que
correspondiam aos títulos patrimoniais que detinha, embora não devolvidos em
espécie, mas utilizados na obtenção/subscrição de ações das novas sociedades
(Bovespa Holding S/A e da BM&F S/A), muito embora todas as operações societárias
tenham sido conduzidas para tentar contornar o negócio jurídico efetivamente
ocorrido, estruturadas com a aparência de “cisão seguida de incorporação”.
Quanto à escrituração das ações recebidas em decorrência da desmutualização,
é regulada pelo art. 179 da Lei das S.A. (no 6.404/1976), que determina a classificação
como “ativo circulante” para “...as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do
exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício
seguinte”.
Recorde-se que a BM&F S.A foi criada em setembro de 2007, e as ações
recebidas objeto do contencioso foram alienadas em novembro 2007, portanto, em
até três meses após o recebimento. Não há, deste modo, como acatar a tese da
recorrente de que as ações recebidas deveriam ser classificadas no Ativo
Permanente.
Logo, caracterizada a necessidade de registro no ativo circulante. A
intenção de venda é notória, pois registrada, inclusive, em caráter público, tanto a
criação da Bovespa Holding S.A. em agosto de 2007, quanto a Oferta Pública Inicial
(IPO) das ações em outubro de 2007, conforme pode ser atestado, a título ilustrativo,
Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914645/2009-25

no informativo publicado na “Revista Bovespa” (site www.bmfbovespa.com.br/InstSites/RevistaBovespa/104/Capa.shtml), além dos
prospectos transcritos no acórdão recorrido.
Registro, adicionalmente, tendo em conta os distintos posicionamentos no seio
deste colegiado, que o presente caso diverge, por exemplo, do julgado no Acórdão no
9303-009.828, de 10/12/2019, no qual a alienação ocorreu em torno de 5 (cinco) anos
após a desmutualização, e 4 (quatro) anos da incorporação.
Evidente o intuito da “desmutualização”, sob o aspecto financeiro, ao
“substituir” títulos patrimoniais de associação sem fins lucrativos em ações
negociáveis por valores substancialmente superiores, visando à obtenção de lucro com
a receita da venda de parcela das ações recebidas, o que, destaque-se, não é irregular,
desde que se recolham os tributos devidos, decorrentes da obtenção das receitas.
As receitas obtidas com a alienação das ações constituem receita bruta
operacional auferida pela pessoa jurídica, sujeita à incidência da Contribuição
para o PIS/PASEP e da COFINS, em função do disposto nos arts. 2o e 3o da Lei no
9.718/1998, e pelo fato de comporem a receita bruta operacional das instituições
financeiras, nos termos dos §§ 5o e 6o do art. 3o da mesma lei.
Assim, mantendo o posicionamento já externado em julgados anteriores, e
seguindo o entendimento que vem sendo uniformizado em mais de uma dezena de
julgados recentes desta CSRF sobre o tema em debate, concluo que, no caso em
análise, no qual a alienação das ações ocorreu em menos de 3 meses da
desmutualização, a escrituração se dá no Ativo Circulante, que abrange as
disponibilidades e os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente, e
que, nas instituições financeiras, que têm as operações de compra e venda de ações
compreendidas no objeto social, a base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP
e da COFINS é o faturamento / receita bruta operacional, o que inclui,
necessariamente, as receitas típicas da empresa auferidas com a venda de ações da
BM&F S.A. e da Bovespa Holding S.A., recebidas em decorrência das operações
societárias denominadas de “desmutualização”.
No presente caso, como o recebimento de ações ordinárias nominativas da
BOVESPA HOLDING, em substituição à sua participação societária na CBLC, se deu no ano de
2007 e no mesmo exercício social essas ações foram vendidas em outubro de 2007, a situação
aqui discutida foi a mesma abordada no voto transcrito. Tais ações recebidas nessa
desmutualização, assim, caracterizavam-se como valores mobiliários ordinários, negociáveis no
mercado, decorrendo dessa condição seu registro no Ativo Circulante ou no Realizável a Longo
Prazo
Disso se conclui que a alienação dessas ações fez parte da atividade típica da
Empresa Recorrente, por estar em consonância com o seu objeto social, devendo compor o
faturamento da empresa e consequentemente a base de cálculo das Contribuições ao PIS e à
COFINS.
Com esses fundamentos, deve ser mantido o indeferimento da compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo, Redator Designado
Fl. 322
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.845 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.914645/2009-25

Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital